Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-84.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001814-84.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILZA ANTUNES RODRIGUES HARABARA - CPF: 353.779.411-87 (APELANTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), ROBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES - CPF: 592.825.411-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LIMINAR – PROVA INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 562 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente a prova exigida no art. 561 do CPC/15 para a concessão de liminar possessória, não se autoriza a extinção do processo antes de aperfeiçoada a relação jurídica processual e designada audiência de justificação previa, conforme disposto no art. 562 do CPC/15.

Assim, deve ser anulada a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à comarca de origem para o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de justificação prévia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARILZA ANTUNES RODRIGUES HARABARA
conta a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a
Ação de Reintegração de Posse,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III e art. 485, inciso I, ambos do CPC/15. Sem honorários advocatícios, pois não houve citação.

Alega, em apertada síntese, que em que pese o entendimento do d. magistrado, no sentido de que não foi demonstrada a legitimidade da parte requerente sobre a posse do bem imóvel em questão, bem como interesse processual na causa, a posse da requerente pode ser demonstrada através da audiência de justificação prévia e, ainda o esbulho possessório através do depoimento de testemunhas arroladas no processo.

Aduz que a requerente em sua peça inicial pleiteou pela audiência de justificação prévia, contudo, o magistrado
a quo
sequer se manifestou sobre a sua ocorrência ou não, violando assim o direito de ampla defesa da apelante para demonstrar sua legitimidade e seu interesse de agir.

Sustenta que a possibilidade de produzir provas, apresentar testemunhas e argumentar em audiência de justificação é crucial para o autor provar sua posse e para o réu contestar a legitimidade de reintegração.

Aponta o cerceamento de defesa ao negar à autora a oportunidade de realizar a audiência de justificação, pois não somente prejudica seu direito ao contraditório e à ampla defesa, como também mina a confiança ao Poder Judiciário como guardião dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença determinando o retorno dos autos à comarca de origem para que o magistrado
a quo
realize audiência de justificação, seguindo os trâmites normais de processamento no que tange à presente ação de reintegração de posse.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARILZA ANTUNES RODRIGUES HARABARA
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor de
ROBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES,
alegando que é legítima possuidora do lote no 10, da quadra no 17, situado na cidade de Ponte Branca/MT, devidamente adquirido da Prefeitura Municipal da cidade de Ponte Branca/MT, como título definitivo no 637, expedido em 25/08/1964, posteriormente matriculado sob o no 6.570-livro 3-H, folha 190 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alta Araguaia/MT, no valor de R$ 24.972,63.

Sustentou que o requerido, irmão do ex-prefeito da cidade de Ponte Branca/MT, agindo de má-fé e sem qualquer autorização da legítima proprietária, invadiu o terreno mencionado e empreendeu a construção de muros no local, fechando-o e impedindo o acesso da autora junto ao seu imóvel.

Aduziu que a autora é filha da inventariante do proprietário do lote, estando hoje em sua posse e administração, e que apesar de ter advertido

pessoalmente o requerido acerca da ilicitude de sua ocupação, no entanto, o requerido ignorou a advertência da autora e continuou com a obra.

Narrou que registrou o ocorrido junto à Polícia Militar de Ponte Branca, que elaborou o boletim de ocorrência, encaminhando à Delegacia de Polícia Civil de Alto Araguaia/MT para as providencias cabíveis.

Relatou que se encontra impedida de acessar o terreno, causando-lhe considerável prejuízo e constrangimento.

Expôs que o requerido se recusou a devolver o imóvel, alegando que o adquiriu de seu irmão, e que agora ele é dono e possuidor do referido imóvel.

Pediu a concessão de medida liminar possessória com a consequente expedição de mandado de reintegração de posse sobre o imóvel.

Ao final, pugnou pela procedência da ação com a confirmação da medida liminar para reintegrar o imóvel à autora, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais fixados, no total de R$ 22.081,77 (vinte e dois mil oitenta e um reais e setenta e sete centavos).

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Adalto Quintino da Silva indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Conforme relatado, a petição inicial foi indeferida e o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC/15.

Com efeito, tratando-se de litígio que envolve direitos possessórios, o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, reintegrado no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, nos termos dos artigos 560 e 567, ambos do Código de Processo Civil.

"Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e

reintegrado em caso de esbulho; [...]."

"Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

Mas para tanto, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração, conforme preceitua o artigo 561 do Código de Processo Civil:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Segundo a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

"Sendo a posse pressuposto fundamental e comum a todas as formas de tutela possessória, o primeiro requisito para a propositura das referidas ações (CPC, art. 561) é, pois, a prova da posse. Quem nunca a teve não pode valer-se dos interditos. MANUEL RODRIGUES enfatiza esse aspecto: 'Quem alegar em ação ou exceção a posse, há de provar a sua existência é princípio geral de direito.”

Assim, cabe deferir liminar
inaudita altera parte
para manter ou reintegrar o autor na posse do bem quando o autor faz prova na inicial dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

Carente essa prova, cabe designar audiência de justificação prévia citando-se o réu para comparecer, sem fluência do prazo para contestar, como regula o art. 564 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar.”

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DA LIMINAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562, DO CPC - DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações.

Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.”

(N.U 1009549-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

No caso, não se justifica o indeferimento da petição inicial quando esta preenche os requisitos dos art. 320 e 561, ambos do CPC/15, e menos ainda quando não são juntados documentos que o juízo entenda necessários à análise do pedido liminar.

Ademais, a autora juntou documentos e postulou pela designação de audiência de justificação prévia, para o caso do juiz não os considerar suficientes.

Logo, a situação, não ensejaria a extinção do processo, mas a dilação probatória, como previsto no art. 562 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INICIAL. LIMINAR. PROVA INSUFICIENTE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRECOCIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. A concessão de liminar possessória para manutenção ou reintegração inaudita altera parte pelo procedimento especial tem por pressuposto que a inicial seja instruída com a prova exigida no art. 561 do CPC/15. Ausente aquela prova não se autoriza liminar ou a extinção do processo antes de aperfeiçoada a relação jurídica processual e designada audiência de justificação, como disposto no art. 562 daquele Código - Circunstância dos autos em que desnecessária a juntada de outros documentos à análise do pedido liminar; o autor postulou pela designação da audiência de justificação; a decisão que extinguiu o processo restou precoce; e se impõe desconstitui-la para assegurar o prosseguimento do processo. RECURSO PROVIDO
. (Apelação Cível No 70080331739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 21/02/2019).

(TJ-RS - AC: 70080331739 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BEM IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Indeferimento da inicial. No caso concreto dos autos, embora o autor não tenha cumprido a determinação de emenda à inicial, deve ser reconhecida a observância do disposto nos artigos 320 e 561 e seguintes, todos do novo CPC, quando do ajuizamento da ação de reintegração de posse, o que autoriza o recebimento da inicial e o prosseguimento do feito. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

(Apelação Cível No 70077093987, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 24/05/2018)

Some-se a isso o fato de que no novo ordenamento jurídico processual, vigora
o princípio da primazia do julgamento meritório do feito.

Dito em outros termos: se a petição inicial apresentar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Pelo menos é essa a redação do art. 321 do CPC/15.

Assim, ausente aquela prova não se autoriza a extinção do processo antes de aperfeiçoada a relação jurídica processual e designada audiência de justificação prévia, como disposto no art. 562 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de justificação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023